Tribunal: STJ
Processo: 0003087-27.2013.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197210 - DF(2025/0045173-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
FISCAIS
FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à ilegitimidade
ativa por ausência de filiação direta dos exequentes à associação impetrante e à
violação à coisa julgada quanto ao percentual da GDAFA.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A legitimidade ativa dos particulares foi afirmada pelo Tribunal de origem com base
em prova documental, qual seja, o estatuto da associação nacional, e a violação à
coisa julgada foi avaliada com base no teor do processo originário, que também
ingressa neste feito como prova documental. A alteração dessas conclusões ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da
("A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial").
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 67339973-20d6-4a71-b632-5727683251fb

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 67339973-20d6-4a71-b632-5727683251fb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197210 - DF(2025/0045173-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
FISCAIS
FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à ilegitimidade
ativa por ausência de filiação direta dos exequentes à associação impetrante e à
violação à coisa julgada quanto ao percentual da GDAFA.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A legitimidade ativa dos particulares foi afirmada pelo Tribunal de origem com base
em prova documental, qual seja, o estatuto da associação nacional, e a violação à
coisa julgada foi avaliada com base no teor do processo originário, que também
ingressa neste feito como prova documental. A alteração dessas conclusões ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da
("A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial").
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
Documento eletrônico VDA54227423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:12
Código de Controle do Documento: 16b453d0-d69d-456d-b165-95f31a92e418

extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação ao
do
art. 1.022
CPC, e da incidência da
para rever as conclusões do Tribunal de origem
Súmula 7/STJ
acerca da alegada violação à coisa julgada e sobre a legitimidade ativa dos
particulares.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Nas razões do recurso especial, a União requer apenas a observância
do artigo 502 do CPC, no que diz respeito à coisa julgada formada e
incontroversa, tendo em vista que, no caso concreto, a questão do
percentual em que concedida a GDAFA aos servidores em atividade, ou
seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento).
(...)
No caso, o comando condenatório transitou em julgado posteriormente
à edição da
que majorou o percentual da GDAFA de
Lei no 10.883/04
50% para 55%. Além disso, o acórdão que deu provimento à apelação
da associação-autora no processo de conhecimento também foi
prolatado após a edição da
SENDO TODOS ESSES
Lei no 10.883/04,
DADOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS DO PROCESSO.
Assim, já naquela oportunidade, antes do trânsito em julgado do título e
antes do encerramento da prestação jurisdicional nas vias ordinárias a
embargada poderia ter oposto os Embargos de Declaração para que o
Egrégio TRF-1 fizesse constar em seu acórdão o percentual de 55%.
Isso não foi feito.
Transitado em julgado o comando condenatório, apenas uma
modificação posterior no estado de fato ou de direito autorizaria
rediscutir a mesma questão.
[...]
Com efeito, merece processamento, conhecimento e julgamento o
presente recurso, por ausência de óbice fático a ensejar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 664-665).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 671-674).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54227423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:12
Código de Controle do Documento: 16b453d0-d69d-456d-b165-95f31a92e418

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, III a V, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta.
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade dos recorridos
com fundamento em previsão do estatuto da associação nacional, nos seguintes
termos:

9. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes para
figurarem no presente feito, porquanto são filiados às Associações
Estaduais e não à ANFFA, também não merece ser acolhida, uma vez
que o estatuto da ANFFA é claro ao mencionar, em seu artigo 2o, que a
ANFFA congrega as Associações Estaduais, bem como os Fiscais
Federais Agropecuários associados àquelas.
10. Ademais, no artigo 3o do referido estatuto há menção objetiva de
que a ANFFA representará, substituirá e defenderá as associações
estaduais filiadas
os seus associados direitos, que são os Fiscais
e/ou
Federais Agropecuários, substituídos no presente feito (fl. 513).

Outrossim, o acórdão afastou a necessidade de lista de associados por
tratar-se a ação originária de mandado de segurança coletivo:

4. Com efeito, a sentença proferida no mandado de segurança coletivo
alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes
se exijam autorização, cuidando-se de substituição e não de
representação processual, por isso que os beneficiários podem ser
identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram
exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na
sentença, pois nos termos do
caput, da Lei do Mandado de
art. 22,
Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos
pela atividade processual da entidade impetrante.
[...]
6. É importante esclarecer que o STF decidiu, no RE
em
573.232/SC,
julgamento submetido à repercussão geral, que apenas os associados
que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão
executar o título judicial, não bastando permissão estatutária genérica,
sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou
em assembleia geral, situação que não se aplica, contudo, aos
mandados de segurança coletivos, como neste caso em execução.
7. A própria Constituição confere tratamento diferenciado ao mandado
de segurança coletivo, cuja impetração por parte de associação
Documento eletrônico VDA54227423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:12
Código de Controle do Documento: 16b453d0-d69d-456d-b165-95f31a92e418

prescinde de autorização dos substituídos, conforme inciso LXX do seu
o.
art. 5
8. Portanto, cuidando-se de mandado de segurança coletivo, porque
não é imprescindível a apresentação de lista de beneficiários, mesmo
referindo-se a direito individual homogêneo, essa circunstância, não
prejudica aqueles que efetivamente foram substituídos e não constam
da lista apresentada com a inicial ou não eram filiados à época da
impetração (fls. 512-513).

Como se vê, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, assim, a negativa de prestação
jurisdicional não restou configurada.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, III a V, e 1.022, I e II, parágrafo
único, II, do CPC.
Por outro lado, o acórdão afastou a violação à coisa julgada, porquanto o
título executivo judicial acolheu pedido de concessão do benefício em seu percentual
máximo, que era de 55% (cinquenta e cinco por cento) ao tempo do trânsito em julgado.
:
In verbis

17. O título judicial reconheceu o direito dos exequentes, na condição
de inativos da categoria de Fiscais Agropecuários do Ministério da
Agricultura, à percepção da GDAFA em seu grau máximo, conforme
tratamento dispensado aos servidores em atividade, o que inclui, por
consecução lógica, o percentual majorado, no curso do processo, pela
de 50% para 55%, em razão da sobredita paridade
Lei 10.883/2004,
assegurada pelo julgado, que deve ser observado no momento da
execução.
18. Dessa forma, não há falar em afronta à coisa julgada. Desde a
propositura da demanda, a União possui o pleno conhecimento acerca
da extensão do direito vindicado pelos exequentes: a Gratificação de
Desempenho de Atividades de Fiscalização Agropecuária em seu limite
máximo, ou seja, o mesmo tratamento dispensado aos seus pares do
serviço ativo, até que surjam as razões para o
instituído pela
discrímen
norma, ou, como no caso, a extinção da gratificação.
19. Do mesmo modo, não merece ser acolhida a alegação da apelante
de que a alteração do título judicial, para fazer constar o acréscimo de
5% determinado pela
poderia ter sido postulada pelos
Lei 10.883/2004,
Documento eletrônico VDA54227423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:12
Código de Controle do Documento: 16b453d0-d69d-456d-b165-95f31a92e418

representados no momento processual dos embargos declaratórios,
considerando que o título executivo transitou em julgado posteriormente
à edição da referida lei. Com efeito, a veiculação desse tema em sede
de embargos à execução não se mostra inoportuna ou intempestiva,
porquanto a alteração no percentual da Gratificação, elevando-o de 50
para 55%, deu-se no curso da demanda, não podendo a embargante
alegar qualquer surpresa a respeito (fl. 516).

A alteração das conclusões do Tribunal
, acerca da legitimidade ativa
a quo
dos recorridos, e da ausência de violação à coisa julgada, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula 7/STJ
especial").
Deveras, consoante os trechos dos acórdãos acima destacados, a
legitimidade ativa dos recorridos foi afirmada com base em prova documental, qual
seja, o estatuto da associação nacional, e a violação à coisa julgada foi avaliada com
base no teor do processo originário, que também ingressa neste feito como prova
documental.
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO A
TODA A CATEGORIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os sindicatos
e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm
legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos
de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ
coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites
subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar
todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados" (
relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão
REsp 1.843.249/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
.
17/12/2021)
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere
aos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão
pela
legitimidade
do
servidor,
ora
agravado,
demandaria
Documento eletrônico VDA54227423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:12
Código de Controle do Documento: 16b453d0-d69d-456d-b165-95f31a92e418

necessariamente o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.349.224/TO,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/3/2024,
de
.
7/3/2024)

Por fim, ressalto que os efeitos vinculantes da tese firmada no julgamento do
Recurso Especial
não abrange o caso dos autos, porquanto limitada a
1.235.513/AL
analisar questão relativa à revisão geral de remuneração instituída pelas Leis
; e
8.622/1993
8.627/1993.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:12
Código de Controle do Documento: 16b453d0-d69d-456d-b165-95f31a92e418

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.197.210 / DF
Número Registro: 2025/0045173-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030872720134013400 30872720134013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FISCAIS FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FISCAIS FEDERAIS
AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS : MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - DF016362
KAMILLA FLÁVILA E LÉLES BARBOSA MANIERO - DF019512
TERMO
Documento eletrônico VDA55148523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 7207a40d-d594-4c6d-aeff-dd70435aa6f9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 7207a40d-d594-4c6d-aeff-dd70435aa6f9